Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-96.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009996-96.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAUE NATHAN MACHADO ROSA - CPF: 057.840.021-98 (RECORRENTE), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO DE IDA E VOLTA. PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE 34HS NO VOO DE IDA E 09HS NO VOO DE VOLTA EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência
restrições operacionais
, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor com a perda de conexão, sendo este realocado em outro voo que ocasionou atraso tanto no voo de ida quanto o de volta, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Majora-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009996-96.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cauê Nathan Machado Rosa

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
“Ex positis”, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para condenar a Reclamada a pagar o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, o pagamento de R$411,28, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.”

No presente caso, verifico que o autor adquiriu passagem aérea pelos seguintes trechos:

Trecho de ida Voo: 2751

Origem: Cuiabá/MT

Destino: Porto Alegre/RS

Data: 15.06.2023

Horário de saída: 02h00min

Com uma conexão em São Paulo/SP

Horário de chegada ao destino final: 08h00min

Trecho de volta Voo: 2888

Origem: Porto Alegre/RS

Destino: Cuiabá/MT

Data: 21.06.2023

Horário de saída: 20h55min

Com uma conexão em São Paulo/SP

Horário de chegada ao destino final: 01h05min

Pelo que consta nos autos, ante aos cancelamentos do voo de ida, o autor somente chegou ao destino às 18hs do dia 16/06/2023 e no voo de volta, Às 10h30 do dia 22/06/2023, perdendo o ônibus que o levaria para Sorriso/MT. Isto é 34hs de atraso no voo de ida e 09h25 no voo de volta.

Além disso, o voo de ida somente tinha conexão em São Paulo, no entanto, foi alterado, sem aviso ao consumidor e passou a fazer conexão em Campinas e Florianópolis.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção emergencial na aeronave, portanto, incontroverso os atrasos nos voos do autor, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado.

Deve ser observado que restrições operacionais não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser majorado, por não estar subordinado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024